Tribunal: TJMT
Processo: 1033668-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033668-88.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), JOAO VITOR FERREIRA DA SILVEIRA - CPF: 062.132.411-67 (PACIENTE), LUCAS FISCHER LOPES - CPF: 058.126.541-66 (ADVOGADO), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), LUCAS FISCHER LOPES - CPF: 058.126.541-66 (IMPETRANTE), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. LEGITIMIDADE DO ATO JUDICIAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que redesignou audiência de instrução e julgamento da ação penal em que o paciente responde por tráfico de drogas, adiando o ato de 23/09/2025 para 30/10/2025, devido à ausência de juntada de laudo pericial relativo à extração de dados de aparelhos telefônicos apreendidos. A defesa alega constrangimento ilegal em razão do suposto excesso de prazo na formação da culpa, pois o paciente está preso preventivamente desde 03/04/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo na formação da culpa em virtude da redesignação da audiência de instrução; (
ii
) verificar se o ato judicial de redesignação violou o sistema acusatório; (
iii
) examinar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dilação do prazo para realização da audiência decorre da necessidade de juntada de laudo pericial reputado essencial à instrução criminal, medida que visa assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não se configurando como desídia estatal.

4. O intervalo de pouco mais de um mês entre a data originalmente prevista e a redesignada não caracteriza constrangimento ilegal, sendo compatível com a complexidade da causa e a imprescindibilidade da prova técnica.

5. A redesignação da audiência, determinada pelo juízo, constitui ato de gestão processual voltado à completude da instrução, sem violar o sistema acusatório, mantendo-se dentro da legalidade e dos limites do poder jurisdicional.

6. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, diante da reincidência do paciente, que praticou novo crime de tráfico durante cumprimento de pena anterior, mesmo sob monitoração eletrônica.

7. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas no caso concreto, em razão da periculosidade do agente e da ineficácia demonstrada de soluções menos gravosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A redesignação de audiência de instrução, motivada pela ausência de laudo pericial essencial à ampla defesa, não configura excesso de prazo nem ilegalidade processual
”.

“A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos de reiteração delitiva e insuficiência de medidas cautelares alternativas”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1033668-88.2025.8.11.0000

PACIENTE: JOAO VITOR FERREIRA DA SILVEIRA
IMPETRANTE: LUCAS FISCHER LOPES, CAMILA MICHELON

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado favor de João Vitor Ferreira da Silveira, contra ato atribuído ao Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação Penal no 1010579-88.2025.8.11.0015, redesignou a audiência de instrução e julgamento, antes marcada para o dia 23/09/2025, para a data de 30/10/2025, em razão da ausência de juntada do laudo pericial de extração de dados de aparelhos telefônicos apreendidos.

A impetração sustenta haver constrangimento ilegal, sob o argumento de que o adiamento, determinado de ofício, implicou excesso de prazo na formação da culpa, prolongando indevidamente a custódia do paciente, que se encontra preso preventivamente desde 03/04/2025.

O pedido liminar foi indeferido, sob o fundamento de que o alegado excesso de prazo não se verifica de forma aritmética, devendo ser apreciado à luz do princípio da razoabilidade e das circunstâncias do caso concreto, especialmente diante da necessidade de complementação da prova técnica e da proximidade da audiência redesignada.

Prestadas as informações, o juízo de origem esclareceu que o feito se encontra em regular andamento, tendo a dilação ocorrido apenas para permitir às partes o acesso aos dados extraídos dos aparelhos celulares e aguardar a juntada dos laudos periciais requisitados à autoridade policial, circunstâncias que, a seu ver, justificam plenamente o adiamento do ato instrutório.

Ressaltou, ademais, que o paciente foi preso em flagrante durante o cumprimento de pena em regime diverso, mediante monitoração eletrônica, o que reforça o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade da prisão preventiva.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer escrito, manifestou pela denegação da ordem, assentando que a redesignação da audiência se deu por motivo legítimo, sem desídia estatal, e que as circunstâncias concretas do caso demonstram a adequação da prisão cautelar para garantia da ordem pública.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual, dele conheço.

Delimita-se a controvérsia ao exame de eventual excesso de prazo na formação da culpa, decorrente da redesignação da audiência de instrução, bem como à alegada violação ao sistema acusatório e à possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

No caso, o paciente foi preso em flagrante em 03/04/2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

A prisão foi convertida em preventiva, sob a justificativa de garantia da ordem pública, diante de indícios de reiteração delitiva, pois o paciente já havia sido condenado anteriormente por tráfico, encontrando-se em liberdade mediante monitoração eletrônica quando novamente foi surpreendido em situação análoga.

O juízo de origem recebeu a denúncia em 25/07/2025 e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 23/09/2025.

Contudo, diante da ausência do laudo pericial de extração de dados de celulares apreendidos, diligência reputada essencial à instrução, o ato foi redesignado para 30/10/2025, a fim de que as partes pudessem ter acesso aos resultados e formular eventuais reperguntas ou requerimentos complementares.

Tal como assentado nas informações prestadas, a dilação do prazo decorreu de necessidade instrutória, sem qualquer indício de inércia estatal.

A marcha processual revela-se compatível com a complexidade do feito, especialmente diante da imprescindibilidade de análise técnica dos dados extraídos, providência que, segundo a experiência jurisdicional, demanda tempo considerável de processamento e verificação pela perícia.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que situações dessa natureza não configuram constrangimento ilegal.

É o que se extrai do precedente da Terceira Câmara Criminal, de relatoria do

saudoso
Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, no sentido de que “
a complexidade do feito, com contornos de extrema gravidade, e a necessidade de conversão do julgamento em diligência para permitir às partes o acesso aos dados extraídos do aparelho do celular do paciente e, ainda, determinar a juntada dos laudos periciais requisitados à autoridade policial são fatores que justificam a ampliação do prazo de andamento processual por período superior ao previsto em le
i” (N.U 1013474-04.2024.8.11.0000, j. 19/06/2024).

Por certo, no caso presente, o intervalo de pouco mais de um mês entre a data originalmente prevista e a redesignada não traduz qualquer desídia ou inércia por parte do juízo de origem.

Ao contrário, evidencia a diligência do juízo de origem em conduzir o feito com prudência e zelo técnico, assegurando que a instrução se realize de forma completa e com base em todos os elementos relevantes para a adequada formação do convencimento judicial.

Trata-se de providência que, longe de prejudicar a defesa, mostra-se benéfica tanto ao acusado quanto à própria busca da verdade real, pois a juntada dos laudos periciais e o acesso das partes aos dados extraídos dos aparelhos celulares são medidas que podem revelar o contexto integral da imputação, aclarando a natureza e a extensão da conduta investigada.

Isso porque, e
m se tratando de crime de tráfico de drogas
,
cuja configuração frequentemente depende da interpretação das circunstâncias fáticas e da prova indireta, a análise dos dados obtidos por meio da quebra de sigilo telemático é de importância central para delimitar o alcance da investigação, identificar eventuais coautores e, sobretudo, permitir à defesa contestar, com precisão, a narrativa acusatória.

A antecipação apressada da audiência sem tais elementos, além de comprometer o contraditório, poderia gerar nulidades ou alegações futuras de cerceamento de defesa.

Desse modo, a dilação pontual do prazo processual, motivada pela necessidade de acesso e análise dessa prova técnica, constitui medida de prudência e equilíbrio, que atende simultaneamente aos interesses da defesa e da acusação, e reforça o dever do Estado-Juiz de assegurar uma instrução sólida, justa e legítima.

No que tange à alegada violação ao sistema acusatório, a redesignação de audiência constitui ato de mera gestão processual, voltado a garantir a completude da instrução, sem interferência na iniciativa probatória exclusiva das partes.

A iniciativa do magistrado, nesse contexto, não desnatura o modelo acusatório, pois não busca suprir lacuna da acusação ou introduzir prova de ofício, limitando-se a ordenar o curso regular do processo para assegurar a efetividade do contraditório.

A prisão preventiva, por sua vez, encontra-se devidamente fundamentada, com amparo nos
arts
. 312 e 313, I, do CPP.

O juízo de origem destacou a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciada pela reiteração criminosa, já que o paciente, mesmo após condenação anterior e enquanto submetido à monitoração eletrônica, voltou a se envolver em tráfico de entorpecentes.

O referido
contexto denota risco real de reiteração delitiva e demonstra a insuficiência de medidas cautelares alternativas, as quais se mostram ineficazes diante da persistência do comportamento delitivo.

Nesse sentido, esta Primeira Câmara Criminal já decidiu que “
as medidas cautelares alternativas
apresentam-se
inadequadas e insuficientes para preservar a ordem pública diante da renitência na prática de crimes e do fato de o paciente supostamente ter cometido novo delitivo durante o cumprimento de pena
” (N.U 1023442-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 12/09/2025).

No mesmo rumo,
em caso semelhante,
o Des. Orlando de Almeida Perri consignou que “
é legítima a manutenção da prisão preventiva de paciente
multirreincidente
, em cumprimento de pena, diante do risco concreto de reiteração delitiva, mesmo na ausência de violência ou grave ameaça no crime em questão
” (N.U 1025921-24.2024.8.11.0000, j. 04/10/2024).

Logo, a decisão que manteve a prisão preventiva mostra-se suficientemente motivada e em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa ou primariedade técnica, não bastam, por si sós, para afastar a medida extrema quando presentes elementos concretos reveladores do
periculum
libertatis
.

Diante desse panorama, a situação processual não evidencia qualquer ilegalidade ou constrangimento capaz de justificar a intervenção desta Corte pela via estreita do
habeas corpus.

A
marcha processual segue seu curso natural, e a dilação temporal verificada está amparada por justificativa plausível, afastando a alegação de excesso de prazo.

Assim, não se constatando desídia, tampouco violação ao sistema acusatório ou desproporcionalidade da prisão preventiva, a ordem deve ser denegada.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA,
mantendo a prisão preventiva do paciente João Vitor Ferreira da Silveira e, por consequência, reputando hígida a decisão que redesignou a audiência de instrução e julgamento, porquanto
não constatada
qualquer ilegalidade ou excesso de prazo na condução do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025